Tribunal: CARF
Processo: 19614.741854/2022-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19614.741854/2022-73
ACÓRDÃO
2001-007.665 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE LUIZ ANTUNES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2021
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
RENDIMENTOS
DE
VGBL.
NATUREZA
SECURITÁRIA. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
As importâncias pagas por seguradora ou entidade de previdência privada
a título de VGBL ficam sujeitas à incidência do IRRF, devendo ser
submetidas ao ajuste anual em declaração de rendimentos, com
aproveitamento do imposto retido, caso o contribuinte não tenha optado
pelo regime exclusivo de tributação pela fonte pagadora.
O VGBL tem natureza jurídica de seguro e não de previdência
complementar, portanto não se subsume à regra de isenção do IR pelo
acometimento de moléstia grave prevista na legislação de regência (art. 6o,
XIV da Lei no 7.713/88), inexistindo nesta modalidade direito creditório
passível de restituição.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto
da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencida a Conselheira Lilian Cláudia de Souza, que dava provimento.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.665 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19614.741854/2022-73
2
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 62/66):
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada face a despacho
decisório que indeferiu pedido de restituição.
O Despacho Decisório no 32, anexado às fls. 31-37, indeferiu o pedido formulado
pelo contribuinte, concluindo que:
a) Os rendimentos decorrentes de Vida Gerador Benefício Livre (VGBL) sujeitam-
se ao imposto sobre a renda, na fonte e na declaração de ajuste anual, mesmo
que o beneficiário de tais rendimentos seja portador de moléstia grave;
b) Em razão da interpretação literal a que se sujeita a legislação que trata de
isenção, apenas os rendimentos relativos a proventos de aposentadoria, reforma
ou pensão e suas respectivas complementações, tais como as dos Planos
Geradores de Benefício Livre (PGBL), recebidos por portadores de moléstia
grave, são isentos do imposto sobre a renda.
O contribuinte foi cientificado do despacho decisório em 06/03/2023 e
apresentou manifestação de inconformidade em 17/03/2023.
Defende que o indeferimento ocorreu com base no Regulamento do Imposto de
Renda, Decreto no 3.000, de 1999, sendo que este foi revogado em 22/11/2018.
Acrescenta que o contribuinte, como portador de moléstia grave, tem direito à
isenção no resgate de previdência privada.
Menciona que:
6. Alega ainda a auditora, que o rendimento auferido pelo contribuinte é VGBL.
Considerando que na DIRF, ano calendário 2021 do contribuinte, consta o código
3579 que, de acordo com o código da Receita, se refere a resgate de previdência
complementar - optante pela tributação exclusiva.
Vejamos os códigos da receita constantes no MAFON 2023:
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.665 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19614.741854/2022-73
3
3223 Resgate de Previdência Complementar - Modalidade Contribuição
Definida/Variável - Não Optante pela Tributação Exclusiva
3556 Resgate de Previdência Complementar - Modalidade Benefício
Definido -Não Optante pela Tributação Exclusiva
3579 Resgate de Previdência Complementar - Optante pela Tributação
Exclusiva
6891 Benefício ou Resgate de Seguro de Vida com Cláusula de Cobertura
por Sobrevivência - VGBL - Não Optante pela Tributação Exclusiva.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada, não reconhecendo o direito creditório pleiteado,
encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2021
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. RENDIMENTOS DE VGBL. PORTADOR DE MOLÉSTIA
GRAVE. INCIDÊNCIA.
Sujeitam-se ao imposto sobre a renda, na fonte e na declaração de ajuste anual,
rendimentos decorrentes de VGBL, mesmo que o beneficiário seja portador de
moléstia grave.
Cientificado da decisão, em 07/03/2024 (fls. 72), o contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 08/03/2024 (segunda-feira), recurso voluntário (fls. 69/71), ratificado e
saneado em atenção à intimação fiscal, em 15/05/2024 (fls. 77/79), insurgindo-se contra o
indeferimento do pedido de restituição formulado, alegando, em brevíssima síntese, que os
resgates de previdência privada, seja PGBL ou VGBL, tratam-se de retiradas de valores aportados
aos aludidos planos de previdência, não configurando, em qualquer hipótese, prêmio de seguro,
sendo certo que em relação ao PGBL a tributação incide sobre o total resgatado (contribuições e
rendimentos) que pode deduzido no ajuste anual, enquanto no VGBL os aportes não podem ser
deduzidos e a tributação incide apenas os rendimentos auferidos. Cita jurisprudência judicial para
motivar as alegações recursais. Requer, ao final, o deferimento do pedido formulado, com a
restituição do imposto de renda a que faz jus.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 80/83.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.665 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19614.741854/2022-73
4
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram a legadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Do pedido de restituição formulado – da inexistência de direito creditório:
O litígio recai sobre o indeferimento do pedido de restituição, no valor de R$
143.665,27, referente ao IR Fonte retido sobre o plano VGBL adquirido pelo contribuinte, cujo
direito creditório não restou reconhecido, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter
nova análise do processado, no sentido do reconhecimento do crédito pleiteado, dada a natureza
previdenciária do plano contratado, com especial destaque por ser portador de moléstia grave
consoante a legislação de regência, a atrair a regra isentiva sobre os rendimentos recebidos.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados,
aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 62/66) e atendo-se
ao despacho decisório proferido (fls. 31/37), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – sendo certo que o plano VGBL
contratado não possui natureza jurídica de previdência privada, mas sim de seguro, calhando na
espécie apenas o dever indenizatório em caso de ocorrência do risco morte – me convenço do
acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores
do voto-condutor (fls. 64/66), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no art.
114, § 12, I da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF):
Como visto do relatório, o cerne da questão é se os rendimentos recebidos, sobre os
quais incidiu imposto de renda na fonte, são rendimentos de PGBL ou de VGBL, pois os
valores recebidos por contribuinte com moléstia grave a título de PGBL são isentos de
imposto de renda, mas os valores relativos a VGBL não são isentos.
Pois bem.
No Informe de Rendimentos, apresentado pelo próprio contribuinte, fls. 23-24, consta que
o valor é relativo a VGBL, imagem abaixo:

Sobre a tributação de rendimentos de VGBL, a Receita Federal emitiu a Solução de
Consulta no 152 - Cosit, de 31 de outubro de 2016, cuja ementa se transcreve a seguir:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.665 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19614.741854/2022-73
5
RENDIMENTOS DE VGBL. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. INCIDÊNCIA.
Sujeitam-se ao imposto sobre a renda, na fonte e na declaração de ajuste anual,
rendimentos decorrentes de VGBL, mesmo que o beneficiário seja portador de
moléstia grave.
Dispositivos Legais:
Arts. 39, incisos XXXI, XXXIII, §§ 4o, 5o e 6o, 43 e 633 do RIR/1999; art. 111, II, e 176
da Lei no 5.172/1966 (CTN).
Quanto à alegação de que o Despacho Decisório teria sido fundamentado em norma
revogada, cabe dizer que o Decreto no 9.580, de 2018, que revogou e substituiu o Decreto
no 3.000, de 1999, manteve inalteradas as disposições acerca da tributação dos
benefícios recebidos de entidades de previdência privada, como se pode ver nos trechos
abaixo:
Decreto no 3.000/1999:
Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e
quaisquer proventos ou vantagens percebidas, tais como (Lei no 4.506, de 1964,
art. 16, Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o, Lei no 8.383, de 1991, art. 74, e Lei no
9.317, de 1996, art. 25, e Medida Provisória no 1.769-55, de 11 de março de 1999,
arts. 1o e 2o):
(...)
XIV - os benefícios recebidos de entidades de previdência privada, bem como as
importâncias correspondentes ao resgate de contribuições, observado o disposto
no art. 39, XXXVIII (Lei no 9.250, de 1995, art. 33);
(...)
Art. 633. Os benefícios pagos a pessoas físicas, pelas entidades de previdência
privada, inclusive as importâncias correspondentes ao resgate de contribuições,
estão sujeitos à incidência do imposto na fonte, calculado na forma do art. 620,
ressalvado o disposto nos incisos XXXVIII e XLIV do art. 39 (Lei no 9.250, de 1995,
art. 33).
Decreto no 9.580/2018:
Art. 36. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e
quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei Complementar no
109, de 2001, art. 68 ; Lei Complementar no 123, de 2006, art. 14 ; Lei no 4.506, de
1964, art. 16 ; Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o ; Lei no 8.383, de 1991, art. 74 ; Lei
no 9.250, de 1995, art. 33; Lei no 9.532, de 10 dezembro de 1997, art. 11, § 1o ; e
Lei no 12.663, de 2012, art. 46):
(...)
XIV - os benefícios recebidos de entidades de previdência privada e as importâncias
correspondentes ao resgate de contribuições, observado o disposto na alínea “i” do
inciso II do caput do art. 35;
(...)
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.665 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19614.741854/2022-73
6
Art. 690. Os benefícios pagos a pessoas físicas pelas entidades de previdência
privada, inclusive as importâncias correspondentes ao resgate de contribuições,
ficam sujeitos à incidência do imposto sobre a renda na fonte, calculado de acordo
com as tabelas progressivas constantes do art. 677, ressalvado o disposto nas
alíneas “i” e “l” do inciso II do caput do art. 35 (Lei no 9.250, de 1995, art. 33).
Assim, não tendo havido alteração na legislação que concedesse isenção de imposto de
renda aos valores recebidos a título de VGBL, não pode ser deferida a restituição
pleiteada, uma vez que a retenção do IR foi correta.
Assim, lastreado no informe de rendimentos e na DIRF emitidos pela fonte
pagadora Itaú Vida e Previdência S.A. (fls. 23/26), constatada a inexistência do direito creditório
pleiteado – diga-se de passagem, levando-se em conta que o VGBL, como já dito, não possui
natureza jurídica de previdência privada, mas sim de seguro, importando em concluir que, diante
de sua natureza securitária com cobertura por sobrevivência, caberá à seguradora o dever
indenizatório diante dos aportes de recursos realizados segurado com vistas à cobertura do risco
morte, gerando o direito ao recebimento do benefício por terceiro indicado e da própria sobrevida
do participante, restando assim afastada eventual natureza previdenciária do plano contratado
nesta modalidade – correto é procedimento fiscal, tudo em sintonia com a legislação de regência,
razão pela qual mantenho incólume a decisão recorrida.
Por fim, quanto ao entendimento jurisprudencial administrativo trazido a justificar
as pretensões recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, porquanto as decisões, mesmo que
colegiadas, sem um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas
complementares do Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por
elas resolvidos.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
despacho decisório que indeferiu o pedido de restituição formulado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 91
DF CARF MF
Original